Tribunal: TJPA
Processo: 0053241-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053241-38.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S A

APELADO: RAIMUNDO SILVEIRA LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECONHECIMENTO SEM PRÉVIO CONTRADITÓRIO. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU DEFERIDAS E CUSTEADAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Cartões S/A contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face de Raimundo Silveira Lima Junior, declarou prescrita a pretensão de cobrança de dívida decorrente de utilização de cartão de crédito, no valor de R$ 50.816,34, em razão da ausência de citação válida do réu desde o ajuizamento da demanda, em 26/09/2013. O apelante sustenta nulidade da sentença por decisão-surpresa, ausência de desídia, existência de diligências para localização do réu, deferimento de pesquisa eletrônica e recolhimento das custas correspondentes antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu a prescrição, sem prévia intimação específica da parte autora para manifestação sobre a matéria, viola o contraditório substancial; e (ii) estabelecer se a existência de diligência de localização do réu previamente deferida e custeada impõe a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito e posterior reavaliação fundamentada da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 10 do CPC impede que o juiz decida, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

4.

O art. 9º do CPC concretiza o contraditório substancial, que não se limita à ciência formal dos atos processuais, mas exige possibilidade real de influência da parte sobre a formação do convencimento judicial.

5.
O reconhecimento de ofício da prescrição não dispensa a prévia oitiva da parte afetada, especialmente quando a conclusão depende da análise concreta da conduta processual do autor, da causa da demora na citação e da eventual existência de inércia ou desídia.

6.

A ausência de citação válida por longo período não autoriza, por si só, o reconhecimento automático da prescrição, pois é necessário verificar se a demora decorreu de conduta imputável ao autor, de dificuldade objetiva de localização do réu ou de circunstâncias inerentes ao funcionamento do serviço judiciário.

7.

O art. 240, § 1º, do CPC prevê que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação, enquanto os §§ 2º e 3º exigem a análise das providências atribuíveis ao autor e vedam prejuízo decorrente de demora imputável exclusivamente ao aparelho judicial.

8.

A Súmula 106 do STJ impede o acolhimento da prescrição ou decadência quando a ação é proposta no prazo legal e a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

9.

A sentença que reconhece prescrição em processo sem citação válida deve reconstruir a cronologia dos atos processuais relevantes, identificar períodos de paralisação, examinar intimações e diligências e justificar, com base em dados concretos, por que a demora deve ser imputada ao demandante.

10.

No caso, o juízo de origem deferiu, em 16/08/2023, pesquisa pelo sistema SISBAJUD para localização do endereço do réu, condicionada ao recolhimento de custas, e a parte autora comprovou o pagamento de R$ 35,90, mas a sentença foi proferida antes de resultado documentado da diligência ou certificação clara de sua impossibilidade.

11.

A ausência de enfrentamento da diligência deferida e custeada compromete a fundamentação da sentença, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois deixa de apreciar circunstância processual capaz, em tese, de infirmar a conclusão pela prescrição.

12.
A cassação da sentença não afasta definitivamente a possibilidade de novo reconhecimento da prescrição, mas exige que o juízo de origem observe o contraditório, certifique as diligências pendentes e fundamente concretamente eventual nova decisão sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso provido. Sentença cassada.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de RAIMUNDO SILVEIRA LIMA JUNIOR.

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação de cobrança, pelo rito ordinário, fundada em dívida decorrente de utilização de cartão de crédito, indicando como valor da causa a quantia de R$ 50.816,34. A demanda foi originalmente distribuída em 26/09/2013, tendo sido posteriormente migrada para o sistema PJe.

Após a migração, a parte autora manifestou ciência da digitalização dos autos e reiterou pedido de realização de pesquisas junto a sistemas eletrônicos, a fim de localizar endereço atualizado do réu e viabilizar a citação.

Em despacho proferido em 16/08/2023, o juízo de origem registrou que a ação havia sido ajuizada em 2013 e que o réu ainda não havia sido citado, deferindo o pedido de consulta pelo sistema SISBAJUD, com o escopo de localizar o endereço do demandado, mediante prévio recolhimento das custas correspondentes.

A parte autora requereu prazo suplementar para juntada da guia e, em seguida, comprovou o recolhimento das custas relativas às pesquisas eletrônicas, no valor de R$ 35,90.

Sobreveio sentença em 03/10/2023, pela qual o juízo de origem declarou a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que, embora a ação tivesse sido ajuizada em 2013, não houve citação válida do réu até aquele momento.

A sentença aplicou o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, concluiu que a ausência de citação válida impediu a interrupção da prescrição e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de citação da parte ré.

O banco opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, contradição, violação aos arts. 9º e 10 do CPC, ausência de desídia, existência de diligências para localização do réu, deferimento de pesquisas eletrônicas e recolhimento das respectivas custas.

Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois teria havido decisão-surpresa, uma vez que a prescrição foi reconhecida sem prévia intimação específica da parte autora para manifestação sobre a matéria.

Afirma, ainda, que não permaneceu inerte, pois promoveu diversas diligências para localização do réu, requereu pesquisas em sistemas eletrônicos, teve o pedido deferido e recolheu as custas correspondentes, sem que a providência fosse efetivamente cumprida antes da prolação da sentença.

Invoca os arts. 9º, 10 e 240 do CPC, o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, bem como a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

A apelação foi certificada como tempestiva.

Não foram localizadas contrarrazões substanciais da parte apelada, circunstância compatível com o fato de que o réu ainda não havia sido validamente citado nos autos originários.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se deve subsistir a sentença que declarou a prescrição da pretensão de cobrança, com resolução de mérito, em razão da ausência de citação válida do réu desde o ajuizamento da ação, ou se o pronunciamento judicial deve ser anulado por violação ao contraditório substancial e por ausência de apreciação documentada das diligências de localização do demandado previamente deferidas e custeadas.

Desde logo, entendo que assiste razão ao apelante, não para afastar, desde já e de modo definitivo, qualquer possibilidade de reconhecimento futuro da prescrição, mas para cassar a sentença recorrida, a fim de que o juízo de origem observe previamente o contraditório substancial e examine, com documentação adequada, as providências de localização do réu já deferidas e custeadas.

A demanda foi proposta em 2013, em razão de débito decorrente de cartão de crédito. A sentença recorrida reconheceu a prescrição com fundamento no prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. O problema jurídico, entretanto, não reside propriamente na definição abstrata do prazo prescricional aplicável, mas na forma como se reconheceu a prescrição, sem prévia oitiva da parte autora e sem enfrentamento suficiente da cronologia processual imediatamente anterior à extinção.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A regra dialoga diretamente com o art. 9º do CPC, que veda a prolação de decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses legais de tutela provisória de urgência, tutela de evidência e decisão prevista no art. 701 do CPC.

Esses dispositivos positivam o contraditório substancial, compreendido não apenas como ciência formal dos atos processuais, mas como possibilidade real de influência sobre a formação do convencimento judicial.

A parte deve ter oportunidade de se manifestar sobre o fundamento decisório relevante antes da prolação de decisão capaz de extinguir o processo com resolução de mérito, sobretudo quando o pronunciamento envolve juízo de imputação de demora processual, inércia ou desídia.

É certo que a prescrição pode ser reconhecida de ofício, conforme permite a disciplina processual vigente. Todavia, o poder de conhecimento de ofício não elimina o dever de prévia provocação do contraditório.

A cognoscibilidade oficial da matéria não autoriza a supressão da participação processual da parte que será afetada pelo pronunciamento, especialmente quando a conclusão depende da aferição concreta da conduta processual do autor ao longo do feito.

No caso, a sentença reconheceu a prescrição ao fundamento de que a ação foi ajuizada em 2013 e que o réu ainda não havia sido citado. Contudo, não se verifica a prévia intimação específica da parte autora para se manifestar sobre eventual prescrição decorrente da ausência de citação válida, tampouco sobre a possível imputação de demora à sua conduta processual.

Esse déficit é relevante porque a matéria não se resolve apenas por operação aritmética entre a data do ajuizamento e a data da sentença. Em ações ajuizadas antes do decurso do prazo prescricional, mas nas quais a citação não se aperfeiçoa por longo período, é indispensável examinar, concretamente, se a demora decorreu de inércia do autor ou de circunstâncias inerentes ao funcionamento do serviço judiciário ou à dificuldade objetiva de localização do réu.

O art. 240, § 1º, do CPC prevê que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação. O § 2º do mesmo dispositivo estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a retroação prevista no § 1º. Já o § 3º consagra regra de proteção contra prejuízo decorrente de demora imputável ao serviço judiciário, ao dispor que a parte não será prejudicada pela demora atribuível exclusivamente ao aparelho judicial.

A disciplina legal se harmoniza com o art. 202, I, do Código Civil, que trata da interrupção da prescrição por despacho do juiz que ordenar a citação, e com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição ou decadência.

A incidência, ou não, dessa orientação depende de um dado fático-processual essencial: a identificação da causa da demora. Se a ausência de citação decorreu de inércia do autor, de falta de atendimento a determinações judiciais ou de conduta incompatível com o dever de cooperação processual, é possível cogitar o afastamento da retroação interruptiva. Se, ao contrário, o autor requereu diligências, atendeu às determinações judiciais e a demora resultou de providências pendentes do próprio serviço judiciário, a conclusão pode ser diversa.

Por essa razão, a sentença que reconhece a prescrição em processo ainda sem citação válida deve reconstruir a cronologia dos atos processuais relevantes, indicar os períodos de paralisação, identificar as intimações dirigidas à parte autora, examinar se houve descumprimento de determinações judiciais e justificar, com base em dados concretos, por que a demora deve ser imputada ao demandante.

No presente caso, há elemento objetivo que fragiliza a higidez da sentença recorrida.

Em 16/08/2023, o juízo de origem deferiu o pedido de consulta pelo sistema SISBAJUD para localização do endereço do demandado, determinando que a autora recolhesse as custas pertinentes.

Na sequência, a parte autora requereu prazo suplementar e juntou comprovante de recolhimento das custas de pesquisa, inclusive com documento de pagamento no valor de R$ 35,90, relativo a custas de Bacen/Infojud.

Apesar disso, antes de constar resultado documentado da diligência deferida ou certificação clara de sua impossibilidade, foi proferida sentença declarando a prescrição.

Esse encadeamento processual revela, no mínimo, a necessidade de prévia regularização procedimental, pois havia diligência judicialmente deferida, custeada pela parte autora e aparentemente ainda não efetivada ou não documentada nos autos.

Não se trata, neste momento, de afirmar que a demora de quase dez anos sem citação é irrelevante. Ao contrário, a longa tramitação sem formação válida da relação processual é dado processual sensível e pode, em tese, justificar novo exame da prescrição, desde que precedido de contraditório e de fundamentação concreta sobre a causa da demora.

Também não se trata de declarar, desde logo, que a parte autora foi diligente durante todo o curso processual. Essa conclusão exigiria exame integral da marcha processual desde 2013, inclusive das tentativas de citação, das intimações expedidas, dos endereços indicados, dos intervalos de paralisação e das providências adotadas pelo banco em cada fase do processo.

O que se reconhece é que a sentença, tal como proferida, não poderia extinguir o processo com resolução de mérito, por prescrição, sem antes oportunizar manifestação específica à parte autora sobre esse fundamento e sem apreciar de forma documentada a diligência de localização já deferida e custeada pouco antes do pronunciamento extintivo.

Há, ainda, um ponto de coerência interna relevante. A sentença registra que, “em que pese o empenho da parte exequente”, não houve citação válida dentro do prazo prescricional, mas posteriormente afirma que a parte não teria apresentado o correto endereço e nada teria requerido nesse sentido.

Ocorre que os autos revelam, ao menos no período imediatamente anterior à sentença, requerimento de pesquisa eletrônica, deferimento judicial da providência e recolhimento de custas. Esse dado exigia enfrentamento específico.

A ausência desse enfrentamento compromete a fundamentação da sentença, à luz do art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois deixa de examinar argumento e circunstância processual capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. A decretação de prescrição, em hipótese de ausência de citação válida, não pode apoiar-se em fórmula genérica; exige identificação concreta da conduta da parte e da origem da demora.

Ressalte-se que o retorno dos autos à origem não impede que o juízo, após o contraditório e após a certificação das diligências pendentes, volte a examinar a prescrição. A cassação da sentença não equivale a reconhecimento definitivo da inexistência de prescrição. Significa apenas que o pronunciamento extintivo foi prematuro e processualmente inadequado diante do estado dos autos.

Assim, o provimento recursal deve ser delimitado para anular/cassar a sentença, determinando que o juízo de origem promova o regular prosseguimento do feito, com as seguintes providências mínimas: prévia intimação da parte autora para manifestação específica sobre eventual prescrição decorrente da ausência de citação válida; certificação clara sobre a efetivação ou não das pesquisas eletrônicas deferidas; juntada do resultado das diligências, se realizadas; e posterior reavaliação fundamentada da matéria, caso mantida a compreensão pela prescrição.

Essa solução preserva a competência do juízo de origem para a condução da instrução processual e evita que o Tribunal substitua indevidamente a instância inicial na reconstrução minuciosa de atos processuais ainda não certificados.

Também assegura observância aos arts. 9º, 10, 240, §§ 1º, 2º e 3º, e 489, § 1º, IV, do CPC, bem como ao art. 202, I, do Código Civil, sem afastar a incidência do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, caso, após contraditório adequado, reste demonstrada a prescrição.

Cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, não há, neste momento processual, condenação honorária a ser fixada ou majorada, inclusive para os fins do art. 85, § 11, do CPC, ficando a disciplina da sucumbência reservada ao novo pronunciamento judicial a ser proferido após a regularização procedimental.

Por fim, para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 9º, 10, 240, §§ 1º, 2º e 3º, 489, § 1º, IV, 487, II, 1.009, 1.022 e 85, § 11, do Código de Processo Civil, os arts. 202, I, e 206, § 5º, I, do Código Civil, bem como a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que pertinente à solução da controvérsia.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para anular/cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com prévia observância do contraditório substancial sobre eventual prescrição, bem como apreciação, efetivação e certificação documentada das diligências de localização do réu já deferidas e custeadas, sem prejuízo de novo exame fundamentado da matéria prescricional pelo juízo de primeiro grau, após a regularização procedimental.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 11/06/2026